Tribunal: TJES
Processo: 0007393-86.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO. PARTE VENCIDA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. § 4º, DO ARTIGO 85 DO CPC. INAPLICABILIDADE. §
2
º, DO ARTIGO 85 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Quando,
em embargos à execução, a sentença rejeita
o pedido de substituição dos bens penhorados e acolhe o pedido principal, reconhecendo o excesso de execução, resta configurada a sucumbência mínima do embargante, porquanto acolhido o pedido que tem relação direta com o valor executado.

2. A rejeição do pedido de substituição dos bens penhorados não se mostra apta a descaracterizar a sucumbência mínima dos embargantes e alterar a forma de distribuição do ônus da sucumbência.

3. Segundo o entendimento do STJ, o § 4º, do artigo 85, do CPC refere-se ao § 3º, do mesmo dispositivo legal, destinando-se, portanto, aos casos em que for vencida a Fazenda Pública.

4. É incabível a fixação de honorários, com base no § 4º, quando as vencidas são sociedade de economia mista e associação civil sem fins lucrativos. A fixação da verba honorária, neste caso, deve observar o disposto no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

5. Recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – ASABNB desprovido. Recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007393-86.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (3)

APELADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e dar provimento ao recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007393-86.2010.8.08.0014

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES/

RECORRIDOS :
GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, AD
Ã
O RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA

RECORRENTE/

RECORRIDO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelaçõ
es
cíve
is
interpostas
por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e por GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos do devedor, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada.

Dada a sucumbência mínima sofrida pelos embargantes, condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Os Recorrentes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB alegaram, em síntese, que: (i) o Recorrido apresentou embargos de devedor alegando que, na CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, é incabível a cobrança de comissão de permanência pleiteando a extinção da execução, bem como atribuindo à causa o valor de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais); (ii) o valor do contrato é R$ 653.924,93 (seiscentos e cinquenta e três reais e novecentos e vinte e quatro centavos); (iii) a fixação da verba honorária contraria o § 4º, do artigo 85, do CPC; (iii) em que pese o Recorrido ter sucumbido em apenas 1 (um) dos pedidos iniciais, não se pode admiti-lo como ínfimo, porquanto expressa o montante do contrato de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais); e (iv) fixação da verba honorária de sucumbência deve ser proporcional à parcela em que cada parte saiu derrotada, como previsto no caput do art. 86 do CPC.

Os Recorrentes GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA alegaram, em síntese, que: (i) os Embargos à Execução dos ora Recorrentes consignaram dois pontos a saber: (a) excesso de bens indicados a penhora e (b) ilegalidade da cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada; (ii) o excesso de bens indicados a penhora a não passou de preliminar, suscitada apenas na tentativa de adequar a penhora de bens ao valor da execução; (iii) a única tese meritória suscitada foi a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência; (iv) ainda que o banco venha cobrar algum valor na execução, a tese principal, o mérito da ação de Embargos à Execução foi integralmente acatado pela sentença, de forma que os Recorrentes saíram integralmente vencedores nos embargos; e (v) a fixação dos honorários não atendeu ao artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Do exame da petição inicial, verifica-se que os presentes embargos do devedor versam, em síntese, sobre: (i) indicação de bens para fins de substituição dos bens penhorados, sob a alegação de subavaliação dos bens e inviabilização da continuidade da atividade empresarial dos embargantes; e (iii) excesso de execução, pela cobrança indevida de comissão de permanência.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada.

Vê-se, portanto, que, embora o pedido de substituição dos bens penhorados não tenha sido acolhido, a sentença julgou procedente o pedido principal (reconheceu o excesso de execução), que é o pedido que tem relação direta com o valor executado - R$ 653.924,93 (seiscentos e cinquenta e três reais e novecentos e vinte e quatro centavos) -,

O pedido rejeitado diz respeito à escolha dos bens utilizados para garantir a execução, de forma que, diversamente do que alegam os embargados, não expressa o montante do contrato/valor executado.

Assim, a rejeição do referido pedido não se mostra apta a alterar a forma de distribuição do ônus da sucumbência, para descaracterizar a sucumbência mínima dos embargantes, como pretendem os embargados.

No que tange à alegação de que a fixação da verba honorária contraria o § 4º, do artigo 85, do CPC, é importante registrar que o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A é
sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, por isso, “não se insere na expressão "Fazenda Pública" consignada no parágrafo 3º do art. 85 do CPC/2015 designada apenas para as entidades de direito público.”

1

Da mesma forma, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – ASABNB, que é uma associação civil sem fins econômicos, razão pela qual, também não se amolda ao conceito de “Fazenda Pública”.

Assim, como o § 4º, do artigo 85, do CPC refere-se ao §3º, do mesmo dispositivo legal, destinando-se, portanto, aos casos em que for vencida a Fazenda Pública.
2

No caso concreto, é incabível a fixação de honorários, com base no § 4º, que os embargados afirmam ter sido contrariado pela sentença recorrida. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Quanto ao valor dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), assiste razão aos embargantes.

Assim, considerando os critérios estabelecidos nos incisos em referência, quais sejam, o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e a complexidade apresentada pelo processo, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e dou provimento ao recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, para reformar em parte a sentença, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
(EDcl na AR n. 6.835/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

2
“ [...] Com a devida venia, não laborou com o costumeiro acerto o eg. Tribunal a quo, ficando evidenciada a ofensa ao art. 85, § 4º, do CPC/2015. Com efeito, a aludida norma deve ser aplicada quando for vencida a fazenda pública, o que não é o caso da Embargada.[...]” (EDcl no AREsp n. 1.507.690, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/02/2020.)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)